Tribunal: TJBA
Processo: 8196768-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
APELAÇÃO CÍVEL N.
8196768-02.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADOS:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADA: ALICE DOS ANJOS MORAES

ADVOGADA:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTIGO. DESCUMPRIMENTO DE COISA JULGADA. REAJUSTE ANUAL SUPERIOR AO ÍNDICE DA ANS. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra sentença que, nos autos de
A
ção de
O
brigação de
F
azer
c/c
indenização por
D
anos moral e material, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar liminar, condenar a
Acionada
à devolução em dobro do valor pago a maior a título de reajuste da mensalidade de agosto de 2024, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 e à multa por descumprimento de decisão liminar.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial atuarial; estabelecer se a controvérsia acerca da legalidade abstrata dos reajustes contratuais pode ser rediscutida diante da coisa julgada formada em demanda anterior; determinar se é devida a repetição do indébito em dobro independentemente de comprovação de má-fé; verificar se o reajuste aplicado em desacordo com decisão judicial e o cancelamento unilateral do plano ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a própria
R
ecorrente, instada a especificar provas, pugna pelo julgamento antecipado, operando-se a preclusão consumativa quanto à produção de prova pericial, sendo vedado comportamento contraditório
(
venire contra factum proprium
).

4.

Reconhece-se que a legalidade originária das cláusulas contratuais e da estrutura atuarial do produto encontra-se acobertada pela coisa julgada material formada no processo anterior, que determinou a aplicação dos índices autorizados pela ANS, vedando-se a rediscussão da matéria.

5. Constata-se violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois a
A
pelante direciona suas razões à defesa abstrata de reajustes por faixa etária, deixando de impugnar especificamente o fundamento da sentença que reconhece o descumprimento de comando judicial e a aplicação de índice superior ao autorizado pela ANS.

6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 608 do STJ, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço.

7. Reconhece-se que a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida e contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, aplicável às cobranças posteriores a 31.03.2021.

8. Configura-se dano moral quando o reajuste indevido e o descumprimento de decisão judicial culminam no cancelamento unilateral do plano de saúde de pessoa idosa, sem notificação prévia, situação que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e viola direitos da personalidade.

9. Mantém-se o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8196768-02.2024.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
, no qual figuram como Apelante a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,
sendo
Apelad
a

ALICE DOS ANJOS MORAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E
NEGAR
PROVIMENTO AO APEL
O
.